Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL OU ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EXECUTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de improcedência proferida nos embargos à execução fiscal. 1.1. Nesta sede, o banco embargante pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam jugados totalmente procedentes os pleitos dos embargos à execução fiscal.
2. Conforme se extrai do art. 155, inciso III, da Constituição Federal, a instituição de imposto sobre a propriedade de veículos automotores compete aos Estados e ao Distrito Federal. 2.1. Com relação ao contribuinte do referido imposto, é certo que o Distrito Federal possui a prerrogativa para sua definição enquanto não for editada lei complementar pela União Federal (inteligência do art. 24, § 3o, CF/88). 2.2. Assim sendo, o Distrito Federal, no exercício da competência legislativa plena, editou a Lei Distrital no 7.431/85, estabelecendo que são contribuintes e responsáveis pelo pagamento do IPVA os proprietários de veículos automotores e os titulares do domínio ou os possuidores, a qualquer título, residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal. 2.3. De acordo com a norma supramencionada, a condição de arrendador ou alienante fiduciário de veículos automotores se enquadra entre as hipóteses de responsabilidade solidária pelo pagamento do respectivo imposto. Cumpre anotar que a disposição em comento não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade, uma vez que se insere no escopo da competência atribuída pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional.
3. Estabelecida a legitimidade do banco para o polo passivo da obrigação tributária, e considerando que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei n.o 6.830/80), caberia ao apelante provar a ilegalidade da cobrança, o excesso de execução, a inexistência da dívida ou o seu efetivo pagamento. 3.1. Na hipótese dos autos, o executado se limitou a apresentar prints de consulta realizada no sítio eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal para comprovar o efetivo pagamento das CDAs, sendo que as imagens não se prestam a esse fim, na medida em que a busca pelos números de dívida ativa foi feita de maneira incorreta, ponto detalhadamente esclarecido pelo juízo sentenciante, ao que se soma o fato de não ter sido juntado documento DAR, com autenticação bancária ou código de segurança. 3.2. Destarte, a improcedência do pedido se justifica em razão do déficit probatório verificado, na medida em que a parte executada não apresentou prova inequívoca capaz de ilidir a presunção de certeza e liquidez de que goza a dívida ativa regularmente inscrita. 3.3. Importa ressaltar que não resta configurada a exigência de prova negativa na hipótese dos autos, visto que a embargante possui acesso aos dados dos veículos que arrenda ou financia, e eventual falha na conservação de tais dados não lhe isenta da obrigação de adimplir as responsabilidades tributárias. Também assistiria à embargante a possibilidade de pedir acessos previamente ao banco de dados do Detran para análise da cadeia dominial do bem, o que não ocorreu. Portanto, é descabida a pretensão de que a Fazenda Pública faça prova complementar da responsabilidade tributária envolvendo negócios jurídicos privados, quando a presunção de certeza e liquidez já milita a seu favor. 3.4. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 4. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei n.o 6.830/80). Consequentemente, a Administração Pública não tem o ônus de produzir prova relativa a negócios jurídicos privados celebrados entre a instituição financeira e terceiros. Ademais, eventual falta de cautela na guarda e conservação de documentos/dados relativos a negócios fiduciários não pode isentar a apelante da obrigação de adimplir responsabilidades tributárias como credora fiduciária. Assim, insuficiente a mera alegação de que os automotores relativos às CDA's não estão inseridos em seu cadastro de bens arrendados para retirar de si a obrigação solitária a que está legalmente sujeita.” (07654509120218070016, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 19/12/2023). 3.5. Considerando que a certidão de dívida ativa apresenta todos os requisitos exigidos pelos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como enfrentadas e superadas todas as nulidades noticiadas pelo executado, conclui-se que o título executivo extrajudicial apresenta a higidez necessária a embasar o feito, correspondendo à obrigação certa, líquida e exigível, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa dos embargos (R$ 23.523,63).
5. Apelo improvido.